Tribunal: TJSP
Processo: 2276663-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de autorização de custeio dos procedimentos cirúrgicos de plástica reparadora para reconstrução mamária, mastopexia com prótese, dermolipectomia abdominal, suspensão de púbis, braquioplastia, curoplastia e "associações" (torsoplastia/lipoenxertia de glúteo). Indeferimento de tutela de urgência visando a realização dos procedimentos indicados. Cirurgia

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de autorização de custeio dos procedimentos cirúrgicos de plástica reparadora para reconstrução mamária, mastopexia com prótese, dermolipectomia abdominal, suspensão de púbis, braquioplastia, curoplastia e "associações" (torsoplastia/lipoenxertia de glúteo). Indeferimento de tutela de urgência visando a realização dos procedimentos indicados. Cirurgia bariátrica realizada em 2018. Não comprovação de risco de vida ou à saúde da agravante. Controvérsia quanto natureza dos procedimentos, reparadores ou estéticos. Ausência dos requisitos legais autorizadores da antecipação de tutela. Necessidade de se aguardar a formação da relação processual. Decisão mantida. Recurso não provido.